Tribunal: STF
Processo: Rcl 54494
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-23
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O TEMA Nº 280 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. ELEMENTOS MÍNIMOS DE JUSTA CAUSA DEMARCADOS PELO PRÓPRIO TRIBUNAL A QUO. PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás, contra decisão proferida nos autos nº 152144-07.2018.8.09.0129, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, sob alegação de que o acórdão recorrido está alinhado ao que decidido por esta Corte, no julgamento do Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    2. O reclamante narra que os beneficiários da presente reclamação foram denunciados pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343, de 2006, e no art. 180 do Código Penal, por terem sido flagrados mantendo em depósito 3 porções de maconha, acondicionadas individualmente em saco plástico transparente, 7 porções de crack, a quantia de R$ 4.080,00 (quatro mil e oitenta reais) em notas de valores diversos, além de vários aparelhos de telefone celular.



    3. Afirma que, regularmente processado o feito, foi exarada sentença condenatória cominando pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.320 dias-multa, para ambos; inconformados, apelaram da sentença; o apelo foi provido para reconhecer a ilegalidade do flagrante, com fundamento constitucional na inviolabilidade do domicílio, conforme o Tema RG nº 280.



    4. O acórdão ficou assim ementado:



    “EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO. RECEPTAÇÃO. DOMICÍLIO. VIOLAÇÃO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. PROVA ILEGAL. ABSOLVIÇÃO. 1- Seguindo entendimento do STF, deve haver justa causa para o ingresso forçado em domicílio, o que não ficou demostrado, violando direito constitucionalmente assegurado. 2 - Sem provas lícitas da materialidade dos crimes, a absolvição é medida impositiva.



    Recurso provido.” (e-doc. 3, p. 1).



    5. Prossegue o reclamante narrando que interpôs recurso extraordinário, sob alegada violação ao art. 5º, inc. XI, da Constituição da República, mas que o Órgão reclamado não o admitiu, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria alinhado ao que decidido por esta Corte no julgamento do Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral; interposto agravo contra a decisão que negou conhecimento ao recurso extraordinário, decorreu sua negativa, reiterando-se os fundamentos utilizados para inadmissão do recurso extraordinário.



    6. Com a presente reclamação, o reclamante pretende o seguimento do recurso extraordinário interposto na origem. Alega que houve má aplicação do Tema RG nº 280, uma vez que existiu, no caso concreto, razão justificável para o ingresso em domicílio sem mandado judicial.



    7. O Órgão reclamado prestou informações (e-doc. 16).



    8. Citados, os beneficiários contestaram o pedido reclamatório. Sustentam que, para dissentir do acórdão reclamado, quanto aos fundamentos da existência ou não de justa causa para ingresso no domicílio, seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, providência incabível em sede de reclamação.



    9. A Procuradoria-Geral da República opina pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado (e-doc. 33):



    “Reclamação. Tráfico. Absolvição fundamentada na ausência de justa causa para ingresso forçado em domicílio. Recurso extraordinário do Ministério Público não admitido. Agravo interno não provido. Alegado descumprimento à Tese firmada no Tema 280, RE 603.616/RO. 



    Alegado equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Teratologia caracterizada. 



    Tema 280- “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 



    Hipótese dos autos em que abordagem policial restou amparada no acompanhamento prévio de atividade criminosa desenvolvida no local, e nas movimentações suspeitas, que culminaram com o ingresso forçado no domicílio e a apreensão não apenas do celular furtado, mas de entorpecentes e dinheiro, situação que comprova a flagrância da conduta criminosa no momento da abordagem. 



    Parecer pela procedência da Reclamação.”



    É o relatório.



    Decido.



    10. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.



    11. Ainda, especificamente quando há alegação de violação a entendimento firmado por esta Corte em repercussão geral, tem-se a necessidade de esgotamento das vias ordinárias, ultimado, consoante pacífica jurisprudência, com o julgamento do agravo que negou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática (Rcl nº 56.959-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 1º/03/2023, p. 14/03/2023). Esse requisito, de acordo com os documentos acostados aos autos, foi devidamente preenchido, de modo que a presente reclamação deve ser conhecida.



    12. No mérito, a alegação é de que houve má aplicação do que decidido por esta Corte no julgamento do Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016), assim ementado:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.”



    13. A controvérsia, portanto, paira em saber se os elementos apresentados e considerados para o ingresso da autoridade policial no domicílio dos reclamados, sem mandado judicial, configuram, ou não, justa causa para tanto. Adianto que o caso é de procedência do pedido reclamatório.



    14. Com efeito, ainda que entendendo pela inexistência de justa causa, no acórdão o Tribunal reclamado assim fundamentou sua decisão:



    “(...) Na espécie, ausente justa causa para a entrada na casa dos apelantes.



    Em juízo, os policiais Magno Mesquita, Rafael Wendel de Melo e Elísio Márcio afirmaram que o ingresso ocorreu sem autorização, após monitoramento, constatada suposta movimentação de pessoas; esclareceram ainda que no dia receberam informação de uma possível receptação de celular; investigavam o endereço dos réus já mais de um mês; receberam várias notícias que no local funcionava boca de fumo; perceberam intensa movimentação de pessoas; no dia, foram informados de que eles receptaram um celular furtado; entraram na casa, realizaram busca e encontraram o telefone, drogas (porções de maconha e crack) e R$ 4.000,00 em dinheiro; o aparelho subtraído foi recebido como pagamento de entorpecentes; no local, moravam José Walter, Maycon e a esposa de um deles; eles são irmãos de criação; não abordaram Gabriel, ele desapareceu; conversaram com Aguinaldo, foi ele quem falou que Walter e Maycon receberam o celular como pagamento de substância ilícita; ele foi à moradia tentar reaver o objeto; no momento da diligência, dois conhecidos usuários (Ana Paula e Marcinho) estavam na residência dos acusados; eles falaram que foram lá comprar tapetes e não foram encaminhados à delegacia para prestar depoimento; Maycon e Walter falaram que trabalhavam com a venda de tapete artesanal; não havia mandado de busca e apreensão para entrada na casa; ingressaram em razão do monitoramento prévio e para recuperar o celular furtado/receptado (mídia de fl. 207).



    A seu turno os recorrentes ficaram em silêncio durante a instrução (CD de fl. 207).



    Diante das provas colhidas, não havia nenhum elemento objetivo, seguro e racional de que dentro da casa estava sendo praticada infração. Os militares entraram após meras notícias anônimas de suposta traficância, o que não pode ser admitido, maculada a higidez do procedimento. (...).” (e-doc. 3, p. 3-5; grifos acrescidos).



    15. Nesse ponto, convém discernir revolvimento do material fático-probatório dos autos – vedado em reclamação, como apontado pelos beneficiários da reclamação em sua contestação – de revaloração ou requalificação jurídica do acervo probatório, atividade inerente à prestação jurisdicional, inclusive dos Tribunais Superiores. Nesse sentido: HC nº 98.816/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (j. 29/06/2010. p. 03/09/2010); RE nº 820.433-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli (j. 17/03/2016, p. 30/05/2016); e o HC nº 192.115-ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber (j. 08/02/2021, p. 17/02/2021), cuja ementa destaca-se ao presente caso:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE PECULATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. REVISÃO CRIMINAL. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS EM RECURSO ESPECIAL. VIABILIDADE. UNIFORMIZAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A mera revaloração jurídica dos fatos, a partir do acervo colhido nas instâncias ordinárias, distingue-se do revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder imputada ao Superior Tribunal de Justiça, ao assim proceder em sede de recurso especial. 



    3. O Superior Tribunal de Justiça cumpriu sua missão constitucional de uniformizar a aplicação da lei federal no território nacional (artigo 105, inciso III, da Constituição Federal), de modo a garantir a isonomia de tratamento das situações jurídicas que lhe são levadas à apreciação, assim o acórdão reputado coator é irrepreensível na via do habeas corpus. 



    4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela decisão hostilizada, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    16. Nesse cenário, observo que as circunstâncias fático-jurídicas do momento da flagrância, como reconhecidas no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, estão bem delineadas. Vale dizer, a entrada da autoridade policial sem o devido mandado ocorreu após monitoramento, em local que já era investigado há mais de um mês como “boca de fumo”, onde foi percebida a intensa movimentação de pessoas. Isso tudo que, diferentemente da qualificação jurídica que o acórdão goiano lhe deu, forma um conjunto de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, devidamente justificadas a posteriori do próprio flagrante.



    17. Consoante previsto na tese formada no julgamento do Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral, que, aliás, autoriza o ingresso quando há fundadas razões, não há necessidade de prova cabal. Em caso idêntico ao dos autos, relaciono o seguinte precedente: Rcl nº 47.649/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/07/2021, p. 15/07/2021.



    18. Por conseguinte, como o acórdão recorrido não se encontra, a rigor, e guardadas as limitações de análise desta reclamação, em consonância com o decidido por esta Corte no paradigma invocado, deve ser superada a decisão reclamada que negou seguimento ao respectivo agravo em recurso extraordinário.



    19. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão reclamatória, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, e determino o regular processamento do recurso extraordinário obstado na origem.



    20. Dê-se ciência, com urgência, à autoridade reclamada e aos beneficiários da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator